Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717850-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO MAURO VILELA PACIENTE: VINICIUS GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, I e IV (duas vezes), na forma do art. 29, do CP, teve a prisão preventiva mantida em 18.3.21, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 26170105, p. 2). Sustenta o impetrante que a decisão não está suficientemente fundamentada. A gravidade abstrata do crime não justifica a manutenção da prisão cautelar. O paciente tem residência fixa, estuda e a conduta é um fato isolado em sua vida. Pede seja concedida liberdade provisória ou fixadas medidas cautelares. O impetrante instruiu a inicial apenas com identidade do paciente, cópia da denúncia e da decisão que, ao receber a denúncia, manteve a prisão preventiva do paciente – sendo que essa apenas aludiu à decisão proferida nos autos 0706369- 56.2021.8.07.0003, em que decretada e revisada a prisão preventiva do paciente. Com exceção da denúncia, não consta nos autos informações da ação penal originária. Não é possível saber sequer as razões de decidir do julgador, ao decretar a prisão preventiva. Devido à instrução deficiente do writ, tem-se por prejudicado o exame de eventual ilegalidade. Não obstante, segundo a denúncia o paciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com o coautor Felipe de Sousa Ferreira, efetuou disparos de arma de fogo contra vítimas, causando a morte dessas. O paciente concorreu para os crimes - motivado por divergências em razão de drogas - ao transportar o coautor até o local da execução e garantir-lhe a fuga. Em seguida, na companhia do coautor e de Nayron Augusto e Izaque Moura de Souza, destruiu veículo Mitsubishi Outlander, utilizado no crime, a fim de ocultar provas dos crimes (ID 26170104). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria -- corroborados por relatório policial (autos n. 0717850-25.2021.8.07.0000, ID 87661031). E também presente o periculum libertatis. A gravidade concreta dos crimes – homicídio qualificado motivado por divergências em razão de drogas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente estuda, não apresentou documento que prove tal alegação. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Faculto ao impetrante a juntada dos documentos necessários ao exame do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES